Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717103-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURISTON FERREIRA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Concedo a derradeira oportunidade para que o agravante apresente os extratos de todas as contas bancárias ativas vinculadas a seu nome, ainda que em CNPJs distintos, referentes aos últimos 03 (três) meses, consoante busca SNIPER realizada pelo Juízo em 1a instância (id. 192663651, autos originários 0725724-30.2023.8.07.0020), Prazo 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator